Tribunal: STF
Processo: RE 975481
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edison Bonutti interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 12) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RE 564.354/SE. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS À PARTE EXEQUENTE. 



    - A execução de título judicial deve observar o princípio constitucional da coisa julgada, cingindo-se aos exatos termos estabelecidos na condenação, nos limites da coisa julgada material emanada da “decisão judicial de que já não caiba recurso”, na forma do artigo 6º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), considerada transitada em julgado. 



    - O título executivo formado nos autos determinou a aplicação do precedente firmado pelo C. STF no julgamento do RE 564.354/SE, recalculando o benefício previdenciário do autor. 



    - Ante a controvérsia trazida no presente recurso, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial desta E. Corte, que concluiu pela inexistência de diferenças devidas ao exequente. 



    - Recurso de apelação desprovido.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado, ao ter concluído não haver diferenças a pagar em relação à readequação do seu benefício previdenciário para observar os novos tetos estipulados pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, viola preceitos constitucionais.



    Considerado o Tema n. 76 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 13):



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 76/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    - O Colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 08/09/2010, negou provimento ao Recurso Extraordinário 564.354, que é objeto do Tema 76, firmando a seguinte tese: “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”, cuja decisão encontra-se publicada no Diário Oficial de 15/02/2011. 



    - Recurso de apelação do exequente em face da sentença que julgou extinta a execução em razão da inexistência de valores a serem executados. 



    - Conquanto se trate de processo referente à limitação do teto constitucional previsto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a situação é diversa, uma vez que o feito está em fase de cumprimento de sentença, na qual, após a aplicação do precedente do C. Supremo Tribunal Federal, conforme determinado no título executivo, não foram apurados valores a executar. 



    - Juízo de retratação negativo.



    É o relatório. Decido.



    2. Ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 564.354 (Tema n. 76/RG) e o RE 937.595 (Tema n. 930/RG), o Supremo firmou entendimento no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, inclusive daqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que limitado o salário de benefício ao teto vigente quando da concessão. 



    No caso, o Colegiado a quo, ao não destoar da referida orientação, concluiu, com base no conjunto fático-probatório reunido no processo, não haver diferenças a serem pagas à parte recorrente.



    Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. A propósito, transcrevo trechos do acórdão: 



    O título executivo formado nos autos determinou a aplicação do precedente firmado pelo C. STF no julgamento do RE 564.354/SE, recalculando o benefício previdenciário do autor. 



    Em execução invertida, o INSS afirmou que nada é devido ao exequente a tal título. 



    O exequente, por sua vez, apresentou cálculos de liquidação no valor de R$ 16.790,88, válido para julho de 2017. 



    A Contadoria Judicial elaborou parecer, concluindo que não há diferenças a serem pagas ao exequente. 



    Foi proferida a r. sentença recorrida, extinguindo a execução. 



    Vejamos. 



    Ante a controvérsia trazida no presente recurso, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial desta E. Corte, que emitiu parecer, do qual se destacam os seguintes trechos:



    [...]



    Deveras, em respeito à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título judicial, os cálculos de liquidação devem observar os termos fixados pelo julgado exequendo. 



    Nessa senda, aplicando-se o entendimento firmado no RE 564.354/SE, conforme determinado no julgado, não foram encontradas diferenças em favor do autor, sendo o caso de manutenção da r. sentença recorrida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.331.163, ministro Luiz Fux; o RE 1.198.655, ministro Roberto Barroso; o RE 1.307.056, ministro Edson Fachin; e o RE 1.327.554, ministro Alexandre de Moraes; além das seguintes ementas: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. MENOR VALOR TETO. CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE APURAÇÃO DA RMI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    (RE 1.379.790, ministro André Mendonça)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    (RE 1.277.753 AgR, da minha relatoria)



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente